Tribunal: TJPA
Processo: 0014028-59.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014028-59.2018.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCO BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANÁLISE QUE SE PRESTA TÃO SOMENTE PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO – OMISSÃO SANADA – NÃO APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que
deixou de se manifestar acerca
do pedido de indenização por danos morais.

2.
Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca
da pretensão da indenização por danos morais
.

Em verdade, não houve análise específica sobre o questionamento apontado, de forma que passo a esclarecer a omissão citada.

4. Em análise dos autos, observa-se que e
m sua exordial (ID 8569225), alegou o autor/embargante ter realizado junto ao banco requerido/embargado empréstimo na modalidade consignado, sendo o pagamento realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, contudo, foi surpreendido com o desconto “reserva de margem de cartão de crédito”, desconto esse diverso de empréstimo consignado.

5. A sentença de origem, declarou nula a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, determinando a exclusão da cobrança da margem consignável sobre o benefício previdenciário do autor, mantendo o empréstimo na modalidade consignado, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

6. Dessa forma, a pretensão indenizatória não comporta acolhimento, na medida em que o empréstimo não foi declarado inexistente, havendo apenas a adequação da contratação através de cartão de crédito para a modalidade consignado com desconto em folha de pagamento, afastando assim, inclusive, a possibilidade de discussão acerca da existência de fraude na contratação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pelo embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos para efeitos de modificação do julgado.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
,
para tão somente reconhecer a omissão quanto ao argumento relativo à indenização por danos morais, sem, no entanto, aplicar efeitos modificativos ao julgado de origem, considerando também a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
FRANCISCO BRITO DA SILVA

e como embargados

BANCO BMG S.A.
, e
o
ACÓRDÃO DE ID
8998490
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014028-59.2018.8.14.0039

EMBARGANTE:
FRANCISCO BRITO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID
8998490

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO BRITO DA SILVA
em
face de
BANCO BMG S.A.
,

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
8998490
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE

CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DESCONTADA DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PEDIDO DE REFORMA REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PRÁTICA ABUSIVA – APLICABILIDADE DO ART. 39, I, III E IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO AUTOR “MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO” PARA CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA OBSERVADA NA SENTENÇA DE ORIGEM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO

CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelante
FRANCISCO BRITO DA SILVA
,
Embargos de Declaração (ID
8998490
)
.

Alega, em síntese, que o acordão embargado teria sido omisso,
haja visto que na exordial foi pleiteada a condenação do banco requerido em indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, bem como, em razão do poderio econômico da empresa promovida e das circunstâncias do evento causado ao autor/embargante, tendo o decisum ora embargado deixado de
se manifestar, expressamente, sobre tal pedido.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, com o fim de que seja analisado o pedido de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID
9224194), pugna o banco embargado pelo desprovimento dos aclaratórios, ante a ausência de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que
deixou de se manifestar acerca
do pedido de indenização por danos morais

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarecê-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca
da pretensão da indenização por danos morais
.

Em verdade, não houve análise específica sobre o questionamento apontado, de forma que passo a esclarecer a omissão citada.

Em análise dos autos, observa-se que e
m sua exordial (ID 8569225), alegou o autor/embargante ter realizado junto ao banco requerido/embargado empréstimo na modalidade consignado, sendo o pagamento realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, contudo, foi surpreendido com o desconto “reserva de margem de cartão de crédito”, desconto esse diverso de empréstimo consignado.

A sentença de origem, declarou nula a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, determinando a exclusão da cobrança da margem consignável sobre o benefício previdenciário do autor, mantendo o empréstimo na modalidade consignado, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Dessa forma, a pretensão indenizatória não comporta acolhimento, na medida em que o empréstimo não foi declarado inexistente, havendo apenas a adequação da contratação através de cartão de crédito para a modalidade consignado com desconto em folha de pagamento, afastando assim, inclusive, a possibilidade de discussão acerca da existência de fraude na contratação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nessa esteira de raciocínio, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pelo embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos para efeitos de modificação do julgado.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE HOUVE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO
. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10070287220178260077 SP 1007028-72.2017.8.26.0077, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 21/01/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/01/2021).” (Negritou-se).

Deste modo, sanada a
omissão
apontada, permanece, no mais, o julgado como prolatado, observando-se que a integração do julgado, que ora se pronuncia, não implica alteração do Julgado ora embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração,
para tão somente reconhecer a omissão quanto ao argumento relativo à indenização por danos morais, sem, no entanto, aplicar efeitos modificativos ao julgado de origem, considerando também a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

Belém (PA), 31 de maio de 2022
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 07/06/2022